Tribunal: STF
Processo: ARE 1447562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE MOSSORÓ Nº 2.615/2010. NORMA QUE TRATA INTEGRALMENTE DA COBRANÇA DE TAXA DE ESTACIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO E AFRONTA AOS PRIMADOS DA LIVRE INICIATIVA, DIREITO DE PROPRIEDADE E AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA LÍCITA. PRECEDENTES REITERADOS DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DA ADI. 



    I - Denotada a violação da Lei Municipal nº 2.615/2010 à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 24 da CERN e inciso I do art. 22 da CF - vício formal), repercutindo, ademais, a indevida interferência na regulação de um preço privado, em afronta aos primados da livre iniciativa, direito de propriedade e ao livre exercício de atividade econômica lícita (art. 179, caput, da CF, relacionado ao art. 111 da CERN - vício material). 



    II - ADI julgada procedente com a declaração da inconstitucionalidade formal e material da norma questionada”.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Município recorrente alega a incompetência do Tribunal de origem para julgar ação direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto o questionamento de lei municipal em face da CF/1988. Alternativamente, pugna pela reforma do aludido julgado.



    3. O recurso foi inadmitido na origem, com base na Súmula 280/STF.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso não merece provimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL QUE REGULOU PREÇO COBRADO POR ESTACIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    [...].



    (ADI 4.008, sob a minha relatoria)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 1.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. REGULAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (RE 1.162.518-AgR, julgado sob a minha relatoria)



    6. Sobre a competência do Tribunal de origem para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, esta Corte já consignou, em sede de repercussão geral, que os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados” (RE nº 650.898/RS, Tribunal Pleno, em que fiquei como relator para o acórdão), como é o caso. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator